Tribunal: TJDFT
Processo: 0706140-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706140-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MIX CASA DE CARNES ÁGUAS CLARAS EIRELI - ME, ANTÔNIO CARLOS GOMES TEIXEIRA RECORRIDO: ADEMAR CAMPOS ARANHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PJE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. FALTA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. 1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado em sede de contrarrazões. 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.. 3. A contagem de prazo para interposição de recurso tem início no dia subsequente à data registrada no sistema do PJe. 4. A lei não exige forma escrita para o contrato de locação, contudo, uma vez adotada, incabível sua alteração por acordo verbal (art. 472, do Código Civil) e desnecessária a oitiva de testemunhas, não se devendo falar em cerceamento de defesa. 5. O pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo. 6. Recurso parcialmente conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 330 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, apontando ofensa ao princípio do devido processo legal e cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova testemunhal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 330 do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, segundo remansoso entendimento do STJ, “não há como verificar a existência de cerceamento de defesa devido à ausência da prova pericial, pois seria necessária nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1560247/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Em adição, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório”. (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009